Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-09.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706126-09.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARCUS VINÍCIUS BELFORT E SILVA RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RÉU VENCIDO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A análise do recurso interposto pelo Réu revela que o único pedido formulado, de reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC (sobre o valor de condenação), é prejudicial aos interesses do Recorrente, tendo em vista o valor da condenação (R$ 324.000,00) e o valor dos honorários fixados na sentença (R$ 5.000,00). Assim, carece a parte ré de interesse recursal quanto à referida insurgência, pois o eventual acolhimento do pleito caracterizaria uma reforma para pior. Caracterizada a ausência de interesse recursal. 2 – O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 3 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Houve inequívoca intenção do legislador no CPC de 2015 em reduzir o plexo de possibilidades previsto no CPC/1973 de fixação, com base no juízo da equidade, dos honorários advocatícios de sucumbência (REsp no 1.731.617/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira). Dessa maneira, não há como afastar expressa disposição de Lei relativa à fixação dos honorários (§ 2o do artigo 85, CPC), ainda que sob o fundamento de que a distribuição, realizado nos moldes determinados pelo CPC, implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 8o do CPC). Interpretação contrária implica admitir fundamentação principiológica para afastar regra inequivocamente clara prevista pelo legislador infraconstitucional federal. Aliás, apenas a declaração de inconstitucionalidade afigura-se como alternativa viável para se aventar solução diversa, tendente a não aplicar o que disposto no artigo 85, § 2o, do CPC ou a aplicar, extensivamente, o contido no § 8o do artigo 85 do CPC, o que, contudo, não se justifica. Ainda que louvável a solução apresentada pelo Juiz, do ponto de vista do exame da justeza em se fixar patamar razoável à luz dos critérios mencionados nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. 4 – Tendo havido condenação da parte ré ao pagamento de quantia certa, deve ser adotado como parâmetro o disposto no § 2o do artigo 85, CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Apelação Cível do Réu não conhecida. Apelação Cível do Autor provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, §§ 2o, e seus incisos, e 8o, do CPC, articulando que a forma equitativa de apreciação para arbitramento de honorários de sucumbência devem ser analisadas, conjuntamente, com as regras gerais de fixação de honorários e não, de forma separada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que a equidade somente deve ser utilizada de maneira subsidiária. No ID 21164784, o recorrente pugna a desconsideração da juntada das petições de IDs 21164763 e 21164764. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. De início cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais n. 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, e seus incisos, e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de ID 21164784, porquanto a manutenção dos documentos de IDs 21164763 e 21164764 nos autos não acarreta prejuízo às partes. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027